Tribunal: TJMT
Processo: 0006798-26.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006798-26.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ATACADISTA ATLANTICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME - CNPJ: 15.669.754/0001-06 (APELADO), MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 898.454.041-20 (APELADO), MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES (APELADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 263.477.331-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta em face de MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS e ATACADISTA ATLÂNTICO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME, julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial no valor de R$ 105.905,85, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A controvérsia recursal diz respeito ao termo inicial dos juros moratórios, defendendo o Apelante que devem incidir a partir do ajuizamento da ação, com base no a
rt. 397, caput, do Código Civil
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar o marco inicial de incidência dos juros moratórios em ação monitória, se a partir do ajuizamento da ação, como pleiteado pelo Apelante, ou da citação, conforme fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3.
A ação monitória, disciplinada nos
arts
. 700 a 702 do CPC
, é
procedimento especial de cognição sumária que visa transformar documento sem eficácia executiva em título judicial, submetendo-se a regramento processual específico.

4.
Embora o contrato preveja a incidência dos juros moratórios independentemente de notificação (
mora
ex

re
) e a obrigação seja líquida e certa, tais regras são aplicáveis ao período anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial.

5.
Após o ajuizamento da ação monitória, o marco inicial dos juros moratórios se desloca para a citação, em observância ao art. 240 do CPC, que estabelece que a citação válida
constitui
o devedor em mora e interrompe a prescrição.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, em ações monitórias, os juros moratórios fluem a partir da citação, considerando que a relação processual apenas se forma a partir desse momento, quando o devedor é cientificado da pretensão autoral.

7.
O argumento de que a fixação dos juros moratórios a partir da citação privilegiaria o devedor não se sustenta, uma vez que os juros anteriores ao ajuizamento já foram incluídos no valor pleiteado e eventual demora na citação, se atribuível ao devedor, é compensada pela aplicação do art. 240, §1o, do CPC.

8.
A interpretação conjunta dos
arts
. 397 e 405 do Código Civil, e do art. 240 do CPC, evidencia que a fixação dos juros moratórios a partir da citação não viola o regime da
mora
ex

re
, mas respeita a distinção entre regras materiais e processuais aplicáveis ao caso.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Em ações monitórias, os juros moratórios incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC, uma vez que a relação processual se forma apenas a partir desse momento.

2.
O regime da
mora
ex

re

se
aplica exclusivamente ao período anterior ao ajuizamento da ação, sendo substituído pelas normas processuais após a propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 397 e 405; CPC,
arts
.
219, 240 e 700
a 702
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
410347/MS, Rel. Min.
Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma,
DJe
26.09.2014;
TJPR, 15a
C.Cível
, Apelação Cível 0008743-92.2018.8.16.0148, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo
, julgado em 24.04.2019
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto
por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

contra
r.

sentença
proferida pelo
d.
Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT

que, nos autos de
Ação
Monitória ajuizada
contra

MAURANDIR RODRIGUES DOS PASSOS
e
ATACADISTA ATLANTICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-
ME
,
julgou procedente o pedido inicial
para constituir título executivo judicial no valor de R$ 105.905,85 (cento e cinco mil, novecentos e cinco reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação

(
vide
ID.
242617697
).

Por
suas razões recursais
de ID.
242617706
,
KIRTON BANK S.A.
- BANCO MULTIPLO

sustenta, em síntese, que
o

termo inicial dos juros moratórios deve ser fixado a partir do ajuizamento da ação, e não da citação
, como estabelecido na sentença.

Argumenta que se trata de
mora
ex

re
, nos termos do art. 397,
caput
, do Código Civil, uma vez que a dívida é líquida e positiva.

Aduz ainda que o contrato global, em sua cláusula n
.
33, prevê expressamente que os juros moratórios independem de notificação.

Alega que a fixação dos juros a partir da citação privilegia o devedor que, por fatos alheios à vontade do credor, foi citado muito depois da distribuição da ação.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública
no ID. 242617712
, em favor dos Apelados, pugnando pela manutenção da sentença e pelo
não
provimento do
Apelo
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
243765181
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
desprovimento do recurso
(ID. 244085169).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da análise dos autos, denoto que a controvérsia se limita à
definição do termo inicial dos juros de mora em ação monitória
, especificamente se devem incidir a partir do ajuizamento da ação, como pretende o Apelante, ou da citação, como fixado na sentença.

Ab
initio
, impende destacar que a ação monitória, prevista nos
arts
. 700 a 702 do CPC
, constitui
procedimento especial de cognição sumária que visa a formação de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Trata-se, portanto, de procedimento de natureza híbrida, que se inicia como processo de conhecimento e pode se converter em execução.

No caso em tela, o próprio Apelante informa que o valor pleiteado na inicial já contempla a incidência dos juros moratórios até o ajuizamento da ação. A questão central, portanto, refere-se ao marco temporal para incidência dos juros após o ingresso da demanda judicial.

Não obstante os argumentos expendidos pelo Apelante,
a sentença não merece reparos
.

E
m que pese
a
previsão contratual acerca da incidência dos juros independentemente de notificação (cláusula 33) e o caráter líquido e certo da obrigação (
mora
ex

re
)
,
tais circunstâncias são relevantes para o
período anterior
ao ajuizamento da ação monitória.

Uma vez proposta
a
demanda,
inaugura-se nova relação jurídica, de natureza processual, submetida a regramento próprio
, em que
os encargos contratuais são substituídos pelos índices oficiais
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SALDO DEVEDOR DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. ‘
Na cobrança de débito mediante ação monitória, os encargos contratuais têm incidência somente até a data do ajuizamento da demanda, quando, então, a dívida passa a ser corrigida pelos índices oficiais e acrescida de juros de mora a partir da citação
’ (TJPR - 15a
C.
Cível
- 0008743-92.2018.8.16.0148- Rolândia - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 24.04.2019).
RECURSO
NÃO PROVIDO.”
(TJ
/PR. RAC
0003873-08.2017.8.16.0158
.
Rel
ator Des.

Hayton
Lee
Swain
Filho
, 15a Câmara Cível. Julgado: 25/09/2019; g. n.
)
.

Isso porque
, o documento que instrui a ação monitória, embora constitua prova escrita da obrigação, não possui eficácia de título executivo, somente a adquirindo após o procedimento monitório.

É precisamente
esta
a
ratio

essendi
do procedimento especial:
a conversão de documento sem força executiva em título judicial
.

Com efeito, no que tange ao
marco inicial de fluência dos juros moratórios
, em que pese os argumentos expendidos pelo Apelante,
estes devem ter seu ponto de partida na citação
, tal como previsto
no art. 405 do Código Civil e no art. 219 do Código de Processo Civil, porquanto, efetivamente,
apenas por ocasião de tal evento é que se poderia considerar constituído em mora os ora Apelados
.

Este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS RECONHECIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE NÃO ADMITIU A EXECUÇÃO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO PRAZO GERAL DECENAL DO ART. 205 DO CC/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS
. DATA INICIAL DA CITAÇÃO VÁLIDA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
(...) 6.
No tocante aos juros de mora, o entendimento firmado por este Tribunal Superior é de que o seu termo inicial, por se tratar de relação contratual, tenha fluência a partir da citação válida, por constituir em mora o devedor
. (...) 8. Agravo regimental desprovido."
(STJ.
AgInt
no
AREsp
410347/MS 2013/0344831-7. Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma.
DJe
26/09/2014; destaquei)
.

Importante destacar, ademais, que esse entendimento encontra respaldo no art. 240 do CPC, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
, in
verbis
:

“
Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil
).
§
1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
”

Trata-se de marco temporal coerente com a natureza da ação monitória, que somente com a citação dá ciência à Parte Ré da pretensão do Autor e oportunidade para cumprimento voluntário da obrigação ou oposição de embargos.

No mais,
tenho que argumento do Apelante de que tal entendimento privilegiaria o devedor não se sustenta
, uma vez que:
(i)
os juros anteriores ao ajuizamento já foram computados no valor cobrado;
(
ii
)
a demora na citação pode decorrer de diversos fatores, inclusive estratégias protelatórias do próprio devedor, hipótese em que incidirá a regra do art. 240, § 1o, do CPC; e
(
iii
)
o sistema processual prevê mecanismos para coibir eventuais condutas procrastinatórias.

Aliás,
importante ressaltar que este entendimento não conflita com a regra do art. 397 do Código Civil (
mora
ex

re
)
, uma vez que esta disciplina as relações materiais, enquanto
a incidência dos juros após o ajuizamento da ação monitória se submete à disciplina processual própria
, considerando a natureza específica do procedimento.

Destarte
,
não havendo qualquer nulidade
a ser sanada e
estando a sentença em consonância com a legislação
e jurisprudência aplicáveis
à espécie,
sua manutenção é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação de
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária
, um
a vez que não fixada na origem, o que obsta a incidência do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025